Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008918-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Arinê Maria de Souza Neves (AGRAVADO), Espólio de Salvador Neves Neto (AGRAVADO), José Aparecido Cazzeta (AGRAVADO), Dirce Xavier Cazzeta (AGRAVADO), Gerri Schwade (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SALVADOR NEVES NETO (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARINE MARIA DE SOUZA NEVES - CPF: 005.517.651-86 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO CAZZETA - CPF: 208.639.509-49 (AGRAVADO), DIRCE XAVIER CAZZETA - CPF: 869.943.361-15 (AGRAVADO), GERRI SCHWADE - CPF: 022.197.159-90 (AGRAVADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE AGROTÓXICOS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGENCIA – INEXISTENCIA DE EVIDENCIA CONTEMPORANEA DE MANUSEIO DE FERTILIZANTES DE FORMA NOCIVA E DE DANOS AO MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ATESTANDO A INEXISTENCIA DE VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE

INSUMOS QUÍMICOS OU CULTIVO DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em sede de cognição sumária, não há falar no deferimento de precauções genéricas imediatas, quanto ao uso de agrotóxicos, face a inexistência de evidência contemporânea do uso de fertilizantes de forma nociva ou do dano causado ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível aguardar a produção de prova pericial.

Diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no sentido de que inexiste vedação ao uso de insumos químicos ou do cultivo de organismos geneticamente modificados, em área de preservação ambiental, não há falar na imposição,
in initio litis,
de restrições neste sentido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a espécie de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001219-43.2017.8.11.0005, movida em desfavor de
ESPÓLIO DE SALVADOR NEVES NETO E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar, consubstanciada na determinação de adoção de precauções genéricas quanto ao manuseio e aplicação de agrotóxicos e fertilizantes químicos, sob pena de multa diária.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que propôs Ação Civil Pública em desfavor dos Agravados, em razão de inconformidades constatadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em propriedades localizadas na Área de Preservação Ambiental Nascentes do Rio Paraguai.

Argumenta que foram constatadas irregularidades como ausência de autorização de uso de água superficial e subterrânea, além da utilização de agrotóxicos.

Assevera que não há licença ambiental ou autorização para o plantio de organismos geneticamente modificados em Unidade de Conservação.

Afirma que existe estudo técnico elaborado pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador, da UFMT, atestando a contaminação por agrotóxicos.

Com base nestes fundamentos pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o atendimento a precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e fertilizantes químicos, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal restou indeferido (id. 8411582).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção da decisão recorrida (id. 8872299 e 8873057).

O parecer ministerial (id. 15565494) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Arinê Maria de Souza Neves, Espólio de Salvador Neves Neto, José Aparecido Cazzeta, Dirce Xavier Cazzeta e Gerri Schwade.

Narra o
Parquet
na exordial que, os Agravados não possuem licença ou outorga para uso de água superficial e subterrânea, bem como se utilizam de forma indiscriminada de agrotóxicos, não observando o grau toxicológico e a potencial lesividade do dano ambiental.

Por tal razão, postula pela concessão da tutela de urgência, postulando para que os Agravados observem precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes e similares, sob pena de multa diária por evento de descumprimento.

Sobreveio a decisão agravada, contra a qual se insurge o Agravante, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, proferida em 13/11/2018, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau e na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, em sede de cognição sumária, não encontram-se evidenciados, indícios robustos acerca do exercício de atividade lesiva ou da prática contemporânea de atos danosos ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível, a produção de prova pericial.

Não obstante, em princípio, o Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador da UFMT (id. 12966489 – autos de origem), ateste possível contaminação do solo e da água por agrotóxicos na Área de Preservação Ambiental Nascentes do Paraguai, somente através de perícia técnica será possível aferir a existência de atividade lesiva na propriedade dos Agravados.

A corroborar o entendimento aqui exarado, verifica-se que o Secretário de Estado de Meio Ambiente, por meio do ofício 2.655/2017/GAB/SEMA (id. 16761765 – autos de origem), esclarece que não há proibição absoluta de utilização de agroquímicos na região da Área de Preservação Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, tão somente a orientação de adoção de práticas que garantam o uso racional de recursos naturais e diminuição na utilização de agrotóxicos.

Ademais, o Chefe do Órgão Ambiental esclareceu, ainda, a ausência de vedação de utilização de organismos geneticamente modificados na região, determinando tão somente a disposição de um Plano de Manejo, a ser realizado pelo Estado.

De mesmo modo, por ocasião da constatação realizada na propriedade dos Agravados (id. 9999698 – autos de origem), em 21/03/2016, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estes foram notificados a paralisarem a aplicação de produtos agroquímicos, com a abstenção de depósito de tais insumos, de modo que, acaso ao final da demanda seja confirmada a continuidade de potencial atividade lesiva, o poluidor será obrigado a arcar com os custos da reparação do dano causado ao meio ambiente.

Assim, não vislumbro, nesta quadra processual, a possibilidade de determinação aos Agravados que adotem precauções genéricas quanto à aplicação de agrotóxicos e fertilizantes, face a ausência de elementos no sentido de que, estes estejam a descumprir as recomendações quanto ao manuseio e uso de insumos químicos.

Por fim, cumpre esclarecer que, eventuais laudos periciais, elaborados após a prolação da decisão agravada, devem ser primeiramente analisados perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, acaso tais documentos sejam analisados primeiramente perante o Juízo
ad quem
.

A propósito, colaciono julgado desta Egrégia Corte de Justiça, em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – DANO AMBIENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM SEDE LIMINAR – ÔNUS DA PROVA – DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora).

Precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos - desprovido de provas – certamente gerará sensível instabilidade nas atividades rurais da região
, uma vez que a área é detentora de CAR e SICAR, atestando a sua regularidade ambiental, conforme informações da SEMA-MT,
enquanto o Órgão Ambiental vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando com um agente regional para a Unidade, sem que tenha constatado ilegalidade dos Agravados (a justificar embargos e afins
). (...)
(Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes. AI 1004795-25.2018.8.11.0000, DJ 29/07/2020.)

Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Registre-se que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência dos fatos, normas legais e jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. A 2a. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1oVOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O TO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021